Tribunal: STF
Processo: ARE 1411051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO OFICIALIZADA REAJUSTE DE PROVENTOS 



    Pretensão inicial do autor, na qualidade de ex-servidor de serventia extrajudicial não oficializada, já aposentado, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a revisão do valor de seus proventos, a partir da aplicação do índice de reajuste estabelecido na LE 10.393/70, com a redação atribuída pela LE nº 14.016/2010 (art. 12) para o ano de 2016 (IPC-FIPE acumulado no exercício de 2015), na ordem de 11.08% - inadmissibilidade critério de reajuste dos proventos dos servidores de serventia não oficializada que foi estabelecido para ocorrer anualmente, segundo a variação do índice IPC-FIPE previsão de condição suspensiva para a efetivação do reajuste, consistente em prévia demonstração “[d]a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira” estudos técnicos elaborados no ano de 2016 que concluíram pela inexistência de equilíbrio atuarial no período utilizado como referência para a concessão do reajuste (Portaria nº 01, de 28.01.2016) desequilíbrio que somente foi superado a partir da aprovação da LE nº 16.346, de 30.12.2016, com efeitos financeiros a partir do exercício de 2017 impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos (art. 6º, da LINDB) à superveniente situação de equilíbrio, fazendo com que seja aplicado o índice de reajuste (11,08%) para período no qual a carteira de previdência ainda se apresentava desequilibrada mera expectativa de direito (reajuste para o ano de 2016) que não se convolou em direito adquirido em razão da inocorrência da condição suspensiva (equilíbrio atuarial) no plano dos fatos - inexistência de hipótese de redução indireta do valor dos proventos impertinência, ademais, da ratio decidendi contida no julgamento da ADI nº 4.420/SP para a resolução do caso em testilha - sentença de procedência reformada para julgar integralmente improcedente a demanda inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso do IPESP provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 201, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 7º, IV; da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Estadual nº 10.393/70 reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado e, no que pertine especificamente à forma de reajuste dos benefícios de pensão/aposentadoria, dispôs, originariamente, o seguinte (arts. 12 e 13):



    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei.



    Parágrafo único. Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração.



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salários-mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior.



    Parágrafo único. O cálculo será feito até centésimos de salário-mínimo, arredondando-se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando-se a inferior.



    Com o fito de corrigir a aparente incompatibilidade para com a superveniente ConstituiçãoFederal de 1988 (art. 7º, inciso IV, da CF/881) e para evitar o acúmulo de prejuízos em detrimento dos segurados da carteira de previdência, foi editada a Lei Estadual nº14.016/2010, que estabeleceu regime de extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, além de ter alterado a redação dos arts. 12 e 13 da LE nº 10.393/70.



    A partir da modificação legislativa, os benefícios da Carteira passaram a ser reajustadosanualmente, sempre no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período (art. 5º, inciso VII).



    (...)



    VII - “Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE(Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período.



    Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão denovos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência derecursos financeiros disponíveis na Carteira.



    Extrai-se, assim, que a concessão de cada reajuste anual (expectativa de direito) ficou expressamente condicionada (condição suspensiva) à préviademonstração, por meio de estudos técnicos, “[d]a manutenção do equilíbrio atuarial (...), além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira”, conforme estabelecido no art. 51, da LE nº 10.393/70.



    Artigo 51 - O IPESP deverá contratar anualmente serviços de cálculo atuarial, que deverão ser apresentados até o mês de setembro de cada ano, bem como auditoria contábil dos demonstrativosfinanceiros.



    Parágrafo único - Sempre que, em decorrência do cálculo atuarial anual, ficar demonstrada a necessidade de reajuste das fontes de receita da Carteira, o Superintendente do IPESP deverá proceder conforme previsto no artigo 69 desta lei, sem prejuízo da suspensão imediata da aplicação de novos reajustes aos benefícios já concedidos, de que trata o artigo 12 desta lei, bem como da concessão de novos benefícios.



    E, assim se sucedeu desde a edição da LE nº 14.016/2010: (i) para o ano de 2010, foi aplicado o percentual proporcional de 3,64% (a partir de folha de pagamento de maio de 2010); (ii) para o ano de 2011, foi aplicado o percentual de 6,40%, equivalente à variação doIPC-FIPE no ano de 2010 (na folha de janeiro de 2011); (iii) para o ano de 2012, foi aplicado o percentual de 5,81%, equivalente à variação do IPC-FIPE no ano de 2011 (na folha de janeiro de 2012); (iv) para o ano de 2013, foi aplicado o percentual de 5,11%, equivalente àvariação do IPC-FIPE no ano de 2012 (na folha de janeiro de 2013); (v) para o ano de 2014, foi aplicado o percentual de 3,88%, equivalente à variação do IPC-FIPE no ano de 2013 (na folha de janeiro de 2014); (vi) para o ano de 2015, foi aplicado o percentual de 5,21%,equivalente à variação do IPC-FIPE no ano de 2014 (na folha de janeiro de 2015).



    Ocorre que, especificamente para o ano de 2016, verificaram-se algumas particularidades que ensejaram o “desequilíbrio” da carteira de previdência e, por conseguinte, o não aperfeiçoamento do ciclo aquisitivo do direito ao respectivo reajuste anual.



    De acordo com relatório elaborado pela assessoria atuarial do IPESP, apoiado em debatesocorridos na 65ª Reunião do Conselho da Carteira de Previdência, a manutenção do regime vigente acarretaria a completa extinção de seus recursos em até 3 anos.



    (...)



    Uma vez que os estudos técnicos a que alude o art. 51, da LE nº 10.393/70, elaborados para o ano de 2016, concluíram pela inexistência de equilíbrio atuarial no período utilizado como referência para a concessão do reajuste (Portaria nº 01, de 28.01.2016), inexiste suporte fático-jurídico que legitime o acolhimento da pretensão inicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente